Tribunal: STF
Processo: HC 91388
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INEXISTÊNCIA. Uma vez
   constatada a ausência de constrangimento ilegal a alcançar a
   liberdade de ir e vir do paciente, incumbe o indeferimento da
   ordem. Isso ocorre quando é articulado indiciamento após recebida
   a denúncia e fica esclarecida a inexistência de determinação
   formal em tal sentido, já havendo sentença condenatória na qual
   imposta pena de reclusão.